Tribunal: TCU
Processo: 025.763/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Leme Inteligencia Forense e Consultoria Empresarial Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4111/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda. contra o Acórdão 164/2025-TCU-Primeira Câmara . Os autos cuidam de representação com pedido de medida cautelar sobre possíveis irregularidades no Pregão 23/2024, de responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos S.A. Essa representação foi julgada improcedente por perda de objeto através do Acórdão 164/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerado que a empresa Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda., insatisfeita com o resultado, interpôs o presente recurso; considerando, no entanto, que a empresa não foi admitida como parte nos autos e que a jurisprudência deste Tribunal é clara ao estabelecer que o reconhecimento de um representante como parte é excepcional, pois exige, além do pedido formal de ingresso, a comprovação de uma razão legítima e concreta para intervir , que vai além da simples participação como licitante no certame;. considerando que a recorrente demonstra apenas mero inconformismo com a deliberação prolatada, portanto não detendo legitimidade para a interposição de recursos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, e arts. 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer deste pedido de reexame, ante a ausência de legitimidade, e em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 36 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 025.763/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda (10.999.476/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.a. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75860/OAB-PR) e Jennifer Frigeri Youssef (75793/OAB-PR), representando Leme Inteligência Forense e Consultoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.